Tribunal: TJMT
Processo: 1038829-58.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038829-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE DE ASSIS - CPF: 175.501.301-91 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), UNIMED CLUBE DE SEGUROS - CNPJ: 64.919.129/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – PREJUDICADA – MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COM RECEBIMENTO DE VALORES (TED) – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade contratual ou que o consumidor aderiu, às escuras, à operação, quando a Instituição Financeira traz o contrato assinado e demonstra o crédito do valor na conta da contratante.

Se o conjunto probatório presente nos autos já é suficiente para formar o convencimento do julgador, descabe falar em necessidade de realização de prova pericial no documento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1038829-58.2022.8.11.0041

APELANTE: JOSÉ DE ASSIS

APELADOS:

UNIMED CLUBE DE SEGUROS e BANCO BRADESCO S.A.

Egrégia turma.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ DE ASSIS

contra sentença que julgou improcedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida contra o

UNIMED CLUBE DE SEGUROS e BANCO BRADESCO S.A
, e condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade está suspensa devido ao deferimento da gratuidade da justiça.

A Apelante, em suas razões, alega cerceamento de defesa diante da não realização de perícia grafotécnica.

Verbera o autor que não realizou o contrato motivo da celeuma processual, assevera que as assinaturas são diversas, no mais, pugna ao pagamento de indenização por danos morais e restituição do indébito em dobro.

Contrarrazões Ids. 164931184 e 209825732, argui prejudicial de mérito quanto à prescrição anual do pedido de restituição das parcelas do seguro, em mérito o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Em contrarrazões, o banco apelado argui prejudicial de mérito quanto à prescrição anual do pedido de restituição das parcelas do seguro, entretanto, entendo que prejudicada.

Isso porque, primeiro deve-se analisar a matéria de fundo da validade ou não do pactuado, para posteriormente a preliminar aviada.

Assim sendo, postergo a prejudicial à análise do mérito recursal.

Em mérito, como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, e condenou a Apelante ao pagamento das custas do processo, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade está suspensa devido ao deferimento da gratuidade da justiça.

Compulsando os autos, verifica-se que a Apelante é aposentada pelo INSS, e constatou a existência de descontos no seu benefício previdenciário, os quais afirma serem oriundos de contratos que não pactuou.

Em que pese o alegado pela Apelante, o fato é que o Apelado trouxe aos autos o contrato “
Adesão Seguro de Acidentes Pessoais”,
devidamente assinados pelo Apelante (Id. 209825716).

Colaciono:

A assinatura do autor:

Nesse diapasão,
o art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu
, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.

Ao arremate, inexiste cerceamento de defesa, quanto à negativa de pericia nas assinaturas, bem como a sua desnecessidade ante aos elementos apresentados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO – SUPOSTA FRAUDE BANCÁRIA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – PROVAS QUE APONTAM PARA CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUTENTICIDADE DO CONTRATO NÃO ESPECIFICAMENTE IMPUGNADA EM PRIMEIRO GRAU – RELAÇÃO JÁ APERFEIÇOADA COM O TEMPO – VALOR RECEBIDO E GOZADO HÁ ANOS – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – FRAUDE AFASTADA PELA VIA DOCUMENTAL
. Autora que alega que não ter contratado com o réu empréstimo consignado. Empréstimo tomado há anos antes do ajuizamento da demanda e valor que foi integralmente disponibilizado pelo banco na conta da autora. Contrato apresentado com assinatura que é bastante semelhante às dos documentos pessoais da recorrente. Documento que não teve a veracidade ou legitimidade impugnada especificamente, apenas com alegações abstratas de falsidade da assinatura. Pagamento das parcelas sem qualquer insurgência da autora, seja judicial ou extrajudicial. Fraude alegada que não se coaduna com as provas documentais dos autos. Provas suficientes para considerar a contratação lícita, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica. Afastada a responsabilização do banco. Recurso ao qual se nega provimento. Sentença mantida integralmente.
(TJ-SP - AC: 10072302820208260438 SP 1007230-28.2020.8.26.0438, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 24/02/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022) – Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
– PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas. No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022). –
Destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO - Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – SENTENÇA de improcedência - CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE–EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO ELETRÔNICO – CONTRATAÇÃO ATRÁVES DO USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – PROVA DOCUMENTAL CONTENDO OS DADOS DO NEGÓCIO E O CRÉDITO DO VALOR EM CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA – SAQUE REALIZADO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS –REPETIÇÃO DE INDEBITO INCABÍVEL DIANTE DA LEGALIDADE DO CONTRATO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E TENTATIVA DE INDUÇÃO DO JUDICIÁRIO A ERRO PELA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVAMENTE CONTRATADO – POSSIBILIDADE ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS- SENTENÇA MANTIDA –– RECURSO DESPROVIDO. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.
Consoante jurisprudência pacífica do STJ “não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”. (AgRg no REsp 1206422-TO), exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente. Na hipótese de crédito concedido diretamente ao consumidor, ou seja, os conhecidos empréstimos realizados diretamente pelo cliente por meios eletromagnéticos, i.e., em caixas eletrônicos, torna-se desnecessário acostar aos autos os propalados contratos de empréstimos devidamente assinado, porquanto para serem obtidos há necessidade de conhecimento de dados pessoais que somente os titulares das referidas conta corrente possuem, tais como, senhas alfanuméricas.

Em se tratando de contração de empréstimo bancário por meio eletrônico, admite-se que a existência e validade do negócio seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo o contrato sem assinatura do consumidor, extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos de prova, sobretudo quando a pretensão autora está ampara em única e exclusiva negativa da operação. Havendo a comprovação da contratação, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saque, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. (...) Demonstrado que o Banco agiu no exercício regular de direito, não há falar em dever de promover à repetição do indébito ou em indenização por dano moral.
.

(N.U 1021709-53.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

(destaquei)

Sendo assim, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

No mais, c
om fulcro no § 11, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, respeitado o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024